Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737338-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDILSON DE SOUZA SAMPAIO APELADO: EDILSON DE SOUZA SAMPAIO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 25/10/2023 (ID 52135100). A parte autora/apelante (EDILSON DE SOUZA SAMPAIO) peticionou no ID 52185830 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023, na modalidade de julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. Para tanto, os arquivos de áudio ou vídeo deverão ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual (A orientação para a sustentação oral em processo da pauta virtual está disponível nos vídeos 42 e 43 no seguinte endereço: https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje/parceiros-conveniados/orientacoes-em-videos-para-as-empresas). Nesse contexto, e visando a celeridade processual, esclareça o peticionante se a sustentação oral nos moldes do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023, lhe atente ou se efetivamente pretende a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial futura. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator